Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0703457-32.2020.8.07.0000 Impetrante(s) ALAN DUARTE PAZ Paciente(s) ELIAS CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO Relator Desembargador CRUZ MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALAN DUARTE PAZ em favor de ELIAS CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente há mais de 210 dias, respondendo pelo delito tipificado nos artigos 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I do Código Penal, sem a prolação de sentença, mesmo restando exaurida a instrução processual. O impetrante informa que o paciente está preso desde 11/07/2019 e que o processo encontra-se aguardando sentença há mais de 5 meses sem qualquer motivo plausível. Antes de apreciar o pedido liminar, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem, com a urgência que o caso requer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator